Tribunal: STF
Processo: Rcl 92371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Npe Service Manutenção e Montagem S.A.   em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA (Processo 0000742-82.2025.5.05.0002), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A reclamante é parte ré nos autos da reclamação trabalhista nº 0000742- 82.2025.5.05.0002, ajuizada por MAGNO SILVA DO NASCIMENTO (“parte beneficiária”), perante a 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, por meio da qual a parte beneficiária impugna a sua contratação em formato híbrido, requerendo o reconhecimento de fraude no contrato civil mantido entre a sua empresa (MGN ENGENHARIA E MANUTENCAO - CNPJ/ME sob o nº 46.864.132/0001-62), e a empresa reclamante (NPE SERVICE MANUTENÇÃO E MONATGEM S/A), aduzindo que tal prestação de serviços atendia aos requisitos do art. 3º da CLT.
[,..]
Em razão da referida causa de pedir e pedidos, foi requerida a suspensão do feito trabalhita com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324” e de outras questões mencionadas no referido paradigma até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
Ocorre que o pedido de suspensão do processo foi negado pelo MM Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, sob o fundamento de que “controvérsia restringe-se à alegação de que parte da remuneração do reclamante teria sido paga mediante contrato civil supostamente simulado”
[...]
A decisão ora reclamada afastou a aplicação da suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte no Tema 1389 da Repercussão Geral, pela suposta não aderência da reclamação trabalhista. No entanto, tal entendimento distorce o objeto da demanda e esvazia indevidamente a determinação de suspensão nacional, cuja abrangência é expressamente mais ampla.”

Ao final, no mérito, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, com a consequente determinação de suspensão da ação trabalhista nº 0000742- 82.2025.5.05.0002, até julgamento final do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389)”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: 

“O pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603), não comporta acolhimento. 
Nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, a suspensão nacional alcança apenas os processos que versem sobre a mesma questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, portanto, aderência temática entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral. 
No caso dos autos, não há controvérsia acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes, circunstância que se encontra, inclusive, documentalmente comprovada por meio de registro em CTPS, ficha de empregado, contracheques e termo de rescisão juntados pelas próprias reclamadas. 
A controvérsia restringe-se à alegação de que parte da remuneração do reclamante teria sido paga mediante contrato civil supostamente simulado.
Tal discussão não se confunde com a matéria submetida ao STF no Tema 1.389, que se limita à análise da licitude da contratação exclusiva de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e à definição do ônus da prova quanto à existência de vínculo de emprego, hipótese diversa da presente. 
Inexistindo identidade entre as questões, afasta-se a aplicação da suspensão nacional, devendo o processo prosseguir regularmente, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e deste Regional. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito e determino o regular prosseguimento do processo, mantendo-se a audiência já designada.” (eDoc. 9, fls. 2/3)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente